Tribunal: TJSP
Processo: 1015123-49.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Consignação em pagamento. ISS sobre construção civil. Artigo 164, I, CTN. Hipóteses autorizadoras não comprovadas pelas autoras da demanda. Ônus do qual não se desincumbiram. Descabimento da via eleita. Denúncia espontânea afastada. Requisitos já esclarecidos pelo E. STJ. Requisito da espontaneidade não atendido. Inadequação da via eleita que impede a conversão do depósito em renda,

Ementa:
APELAÇÃO. Consignação em pagamento. ISS sobre construção civil. Artigo 164, I, CTN. Hipóteses autorizadoras não comprovadas pelas autoras da demanda. Ônus do qual não se desincumbiram. Descabimento da via eleita. Denúncia espontânea afastada. Requisitos já esclarecidos pelo E. STJ. Requisito da espontaneidade não atendido. Inadequação da via eleita que impede a conversão do depósito em renda, inexistindo, por conseguinte, o pagamento integral. Confissão de dívida em ação consignatória que não basta para caracterização da denúncia espontânea. Precedentes do E. STJ e do TJSP. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000634761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015123-49.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são apelantes MRV MRL X INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV PRIME XIII
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA,
PARQUE RIO NIEVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, PARQUE RIO SALAS
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES
LTDA e MRV MRL XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 2/14
VOTO No 17457/2020
18a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1015123-49.2017.8.26.0576
APELANTES: MRV MRL X INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV PRIME XIII
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA,
PARQUE RIO NIEVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, PARQUE RIO SALAS
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES
LTDA E MRV MRL XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO. Consignação em pagamento. ISS sobre
construção
civil.
Artigo
164,
I,
CTN.
Hipóteses
autorizadoras não comprovadas pelas autoras da demanda.
Ônus do qual não se desincumbiram. Descabimento da via
eleita. Denúncia espontânea afastada. Requisitos já
esclarecidos pelo E. STJ. Requisito da espontaneidade não
atendido. Inadequação da via eleita que impede a conversão
do depósito em renda, inexistindo, por conseguinte, o
pagamento integral. Confissão de dívida em ação
consignatória que não basta para caracterização da
denúncia espontânea. Precedentes do E. STJ e do TJSP.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada por MRV MRL X INCORPORAÇÃO E OUTROS em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Narram as
autoras que têm como objeto social a incorporação imobiliária direta e que
em construção de empreendimentos imobiliários no Município réu, na
qualidade de responsáveis tributárias tomadoras dos serviços de
construção civil, deveriam reter o ISS sobre os serviços tomados. No
entanto, em razão de problemas técnicos na realização de inscrição
municipal pelo sistema online - consistente na impossibilidade de abertura
do cadastro em razão de o endereço da sede das empresas coincidir com
o endereço da obra - não obtiveram êxito no recolhimento do imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 3/14
Sustentam que embora requerido à Municipalidade o recolhimento de
modo alternativo, houve recusa. Alegam que, por essa razão, o tributo
incidente sobre os serviços prestados por terceiros não pôde ser recolhido
durante o período compreendido entre o início das obras e a efetiva
conclusão da inscrição municipal. Pugnaram, portanto, pela consignação
dos valores, com aplicação do artigo 138 do CTN (denúncia espontânea)
ante a ausência de qualquer procedimento fiscalizatório prévio. Foram
juntados os documentos de fls. 173/3123 (notas fiscais dos serviços,
declarações referentes ao simples nacional, matrículas de imóveis, entre
outros).
Em contestação, a Municipalidade sustentou a falta
de interesse de agir das autoras, porquanto não houve recusa no
recebimento do tributo pelo Município. Apontou que as empresas iniciaram
procedimento administrativo para obtenção do cadastro municipal, de
modo que deixaram de apresentar os documentos para finalização e
obtenção do cadastro. Descreveu, inclusive, que algumas empresas
obtiveram o cadastro de ofício após fiscalização da Prefeitura; outras
foram fiscalizadas e até mesmo autuadas, visto que em plena atividade
sem recolhimento do ISS.
Por requerimento das partes, foi realizada perícia e
elaborado Laudo Pericial (fls. 4828/4841), com posteriores esclarecimentos
(fls. 4972/4984; 5016/5051; 5081/5085).
A ação foi julgada improcedente, conforme sentença
de fls. 5115/5118, aclarada pela decisão de fls. 5136/5137. O magistrado a
quo, ao apreciar a preliminar de falta de interesse de agir em conjunto com
o mérito, entendeu que as autoras não demonstraram o fato constitutivo de
seu direito, ônus do qual não se desimcumbiram. Conforme consignado na
r. sentença, as autoras não comprovaram a recusa de cadastramento
online no sistema da Municipalidade, ou tampouco que notificaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 4/14
Fazenda quanto à impossibilidade de abertura do cadastro em razão de o
endereço da sede coincidir com o endereço da obra. Em relação à
denúncia espontânea, o magistrado a quo considerou que, uma vez não
comprovada a recusa, a denúncia espontânea não foi tentada perante o
órgão fazendário. As autoras foram condenadas ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformadas, apelam as autoras (fls. 5140/5160).
Alegam que foram impedidas de recolher o ISS em razão da ausência de
cadastro municipal e que, quando da finalização de seus cadastros junto à
Prefeitura apelada, não lhes foi possível realizar o recolhimento do ISS
sem o acréscimo de multa moratória. Defendem que a ação de
consignação em pagamento pode ser realizada nos casos do artigo 164 do
CTN, em especial do inciso I, e que é causa de extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, VIII, CTN. Defendem que a emissão
de notas fiscais não constitui o crédito tributário, e que não houve
lançamento tributário, tampouco fiscalização. Sustentam que a perícia
contábil constatou a regularidade dos valores depositados, devidamente
corrigidos e acrescidos de juros, sem a inclusão de multa moratória, que é
indevida.
A
seu
turno,
a
Municipalidade
apresentou
contrarrazões às fls. 5165/5177. Defende que inexiste prova de recusa no
recebimento do tributo por parte da Municipalidade, mormente porque as
próprias autoras, por culpa exclusiva, não obtiveram sucesso no
cadastramento online. Alega que para recolhimento do ISS e emissão das
guias de recolhimento é fundamental a inscrição no cadastro municipal.
Aduz que, conforme constatado pelo perito judicial, fora depositado valor
inferior ao devido. Por fim, alega não prevalecer a denúncia espontânea,
posto que as empresas apelantes foram negligentes na abertura de
cadastros municipais, deixando expirar o prazo para denúncia espontânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 5/14
em face de sua inércia.
Os autos foram remetidos à mesa a pedido das apelantes
(fls. 5182/5183).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a via consignatória é prevista em matéria
tributária, inclusive com o efeito de extinguir o crédito tributário, conforme o art.
156, VIII, do CTN. Ocorre que, a ação de consignação em pagamento, na
seara tributária, ocorre estritamente nos casos disciplinados pelo art. 164 do
CTN e sua propositura pressupõe a demonstração das hipóteses do referido
dispositivo. Em consonância com a norma tributária, o
entendimento do STJ é no sentido de que a ação consignatória é a via
adequada para desobrigar o devedor quando o credor fazendário dificultar
ou recusar o recebimento:
É correta a propositura da ação consignatória em pagamento para
fins de o contribuinte se liberar de dívida fiscal cujo pagamento seja
recusado ou dificultado pelos órgãos arrecadadores arts. 156,
VIII, e 164 do CTN. (STJ. AgRg no Ag 767.295/MG, Rel. Min. José
Delgado, Primeira Turma, DJ 16.10.2006).
Desta feita, a recusa de recebimento do tributo ou a
subordinação do recebimento ao cumprimento de obrigação acessória são
hipóteses previstas no artigo 164, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada
judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:
I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento
de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 6/14
acessória.
Não se olvide que condicionar o recebimento dos valores
à inscrição em cadastro municipal autorizaria a consignação dos valores, nos
termos do artigo 164, I, do CTN.
No caso dos autos, contudo, as alegações das autoras
não se sustentam. Consoante já relatado, as apelantes arguiram, em primeiro
momento, que o sistema municipal indeferiu o cadastro porque constatou que
a sede das empresas coincidiria com a sede do empreendimento imobiliário.
Ato contínuo, alegaram buscar junto à Municipalidade uma forma de
recolhimento alternativa, a qual também teria sido recusada.
Certo que a automação do sistema de emissão de guias
não tem força de aniquilar o direito das autoras, tampouco de prejudicá-las no
cumprimento de suas obrigações. No entanto, em relação à suposta
impossibilidade de cadastramento no site da Prefeitura, a Municipalidade
demonstrou que as empresas iniciaram seus cadastros e não os concluíram
em tempo razoável, por ausência de apresentação dos documentos
necessários, de modo que a regularização do cadastro ocorreu após alguns
anos da primeira tentativa.
Nesse sentido, depreende-se dos documentos juntados
pela Municipalidade que:
(i) MRV MRL X INCORPORAÇÕES SPE LTDA iniciou os
procedimentos de abertura do cadastro em 2011, teve o pedido indeferido em
2013 por inércia, e apenas em 2017 sua situação foi regularizada, tal como
reconhece a Municipalidade (fls. 3223/3226, 3243/3246 e 3252);
(ii) MRV MRL XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA teve a
inscrição inicialmente indeferida por inércia em 2013 (fls. 3658/3661) e após,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 7/14
foi deferida de ofício (fls. 3323/3383). Há notificações de lançamento de taxas
dos exercícios de 2011 a 2015 (fls. 3346/3347). Há informação de que em
2015 a Prefeitura constatou, em fiscalização, que a empresa estaria tomando
serviços de terceiros e, por essa razão, foi determinada a inscrição de ofício
(fls. 3371). Há notícia de que a Prefeitura tinha conhecimento da atividade da
empresa (fls. 3378). Há documentos demonstrando a fiscalização tributária
para o período de 2011 a 2015 (fls. 3423/3633) com notificação e ciência da
MRV, inclusive.
(iii) MRV MRL PRIME XVIII INCORPORAÇÕES SPE
LTDA teve início em 2016 e obteve a inscrição já em setembro de 2016 (fls.
3247/3251).
(iv) MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
iniciou os procedimentos de abertura do cadastro em 2013, o qual foi
indeferido também em 2013 por inércia. Apenas em 2016, de ofício em razão
do pedido emitido pela Inspetoria Fiscal Tributária, teve sua situação
regularizada (fls. 3228/3322). Há duas notificações de lançamento de taxas
dos exercícios de 2011 a 2015 (fls. 3276/3277, 3284/3285, 3287/3289,
3293/3294). Há informação de fiscalização em que a Prefeitura constatou que
a empresa estaria tomando serviços de terceiros e por essa razão foi
determinada a inscrição de ofício (fls. 3298).
(v) MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA teve
início em 2016 e obteve a inscrição já em setembro de 2016 (fls. 3233/3242).
(vi) Parque Rio Nieva Incorporações SPE LTDA obteve
a inscrição de ofício posto que em funcionamento sem regularização (fls.
3384/3422). Há informação de notificação de lançamento de taxas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 8/14
3396/3397).
Outrossim, há informações de que a Prefeitura tinha
conhecimento da ausência do recolhimento de ISS (fls. 3636, 3640/3643) e a
empresa apresentou manifestação (fls. 3644/3657). A Prefeitura juntou aos
autos o termo final de fiscalização em relação ao ISS para o período de
01/01/2013 a 30/04/2017 (fls. 3760/4821).
(vii) Parque Rio Salas Incorporações SPE LTDA o
pedido foi indeferido em 2015, com a inscrição liberada apenas em 2017 como
reconheceu a Municipalidade (fls. 3666/3669).
(viii) Parque Rio Paraná Incorporações SPE LTDA
iniciou os procedimentos de abertura do cadastro em 2013, e apenas em 2016
sua situação foi regularizada (fls. 3662/3665).
E embora a Municipalidade tenha esclarecido que a
abertura de cadastro municipal é fundamental à prática do ato de retenção do
tributo, porquanto o sistema é atualmente informatizado, fato é que as autoras
não comprovaram a impossibilidade de cumprir a obrigação de modo diverso,
ou seja, não comprovaram a tentativa de emitir as guias de outra forma.
Não há nos autos qualquer comprovação de contato das
autoras com a Municipalidade durante o período em comento (2012 a 2016)
para informar a impossibilidade de cadastro em razão da coincidência de
endereços apontada na inicial ou de qualquer outro problema
, ou para
solicitar modo alternativo de recolhimento.
Nesse sentido, uma vez que não demonstraram as
hipóteses autorizadoras da ação consignatória, correto o entendimento do
magistrado a quo, que deve prevalecer.
A propósito, em caso análogo este E. Tribunal assim já se
manifestou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 9/14
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISS. Exercício de
2016. Município de São Paulo. Modificação de regime tributário.
Requerimento protocolado 07/04/16. Processo administrativo
encerrado em 08/08/16. Preliminar. Falta de interesse de agir.
Acolhimento em primeiro grau. Discussão acerca da incidência de
juros, correção monetária e multa sobre o recolhimento referente
aos meses de março à junho daquele ano. Não pagamento
atribuído à inconsistência do sistema informatizado do município.
Situação não comprovada nos autos. Ação proposta em 31/08/16,
ou seja, após cinco meses desde a aludida impossibilidade de
pagamento, quando a situação já se encontrava regularizada.
Devedor já constituído em mora. Interpretação do art. 164-I do
CTN. Pretensão inadmissível. Sentença mantida. Apelo da
contribuinte
improvido.
(Apelação
Cível
no
1039045-73.2016.8.26.0053, Rel. Des. Silva Russo, j. em
29/08/2019).
Em relação à aplicação do instituto da denúncia
espontânea, razão também não assistem às apelantes.
A denúncia espontânea está prevista no artigo 138 do
CTN, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa
de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Segundo o referido dispositivo, o infrator que comunicar
ao Fisco a infração tributária poderá evitar o pagamento de multa pela conduta
ilícita. Convém ressaltar, contudo, que o instituto não pode ser visto como
benefício desarrazoado aos infratores, porque é instrumento de estímulo ao
cumprimento de obrigações tributárias. Em outras palavras, trata-se de
instrumento de política tributária que tem como objetivo estimular o contribuinte
a regularizar sua situação fiscal, de forma espontânea, sem qualquer iniciativa
da Administração Fiscal. Desta feita, homenageia-se, sobretudo, o princípio da
boa-fé, razão pela qual o instituto não pode ser aplicado indistintamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 10/14
Sobre o tema, oportuna a citação do ilustre doutrinador
Hugo de Brito Machado (MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código
Tributário Nacional Vol. II. 2a Edição. São Paulo: Atlas, 2008. P. 643):
A denúncia configura-se pela comunicação, feita pelo infrator à
autoridade competente, do fato constitutivo da infração. A
espontaneidade dessa denúncia configura-se pelo fato de ser feita a
comunicação antes do início de qualquer procedimento administrativo,
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Dessa forma, para que a denúncia espontânea produza
seu efeito legal
exclusão da penalidade
, deve observar os seguintes
requisitos, já elencados pelo E. STJ: “i) a espontaneidade, que pressupõe a
inexistência de procedimento de fiscalização anterior da Fazenda Pública, bem
como a prática voluntária do ato, com o que não se confunde o cumprimento
de obrigações acessórias; e ii) o pagamento integral da dívida tributária
acompanhado dos juros de mora devidos.” (RESP 963.945/RS, RELATORA
MINISTRA
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
JULGADO
EM
09/12/2008).
No mais, para os casos em que o tributo esteja sujeito ao
lançamento por homologação, a denúncia espontânea deve ser realizada
antes da respectiva declaração tributária, caso contrário, já estará em mora.
Confira-se a Súmula 360 do STJ: “o benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo”.
No caso dos autos, o perito esclareceu que “não consta
nos autos menção ou mesmo a alegação por parte do poder Municipal de que
já havia “Lançamento Tributário” referente ao ISSQN quando da propositura da
presente Consignação em Pagamento” (fls. 4838), fato que não fora
contestado pelas partes. A princípio, portanto, seria cabível a aplicação da
denúncia espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 11/14
Ocorre que, o requisito da espontaneidade não pode ser
considerado preenchido. Dos documentos constantes dos autos - já indicados
um a um anteriormente - anexados pela Municipalidade, vê-se que algumas
empresas foram fiscalizadas e autuadas; outras, tiveram suas inscrições
deferidas de ofício porque a Municipalidade averiguou a construção de
empreendimentos sem o recolhimento do ISS sobre os serviços tomados.
Logo, não se pode falar que a presente consignatória foi ajuizada por ato
genuinamente voluntário das apelantes, mas por percepção do desenrrolar dos
procedimentos, mormente porque diversas empresas foram notificadas pela
via administrativa antes da propositura da presente ação.
Novamente, o intuito da norma é beneficiar aquele que,
de boa-fé, busca regularizar sua situação fiscal sem qualquer movimentação
da Fazenda Municipal nesse sentido.
A próposito, confira-se o seguinte precedente deste E.
Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - Consignação em Pagamento - ISS do
exercício de 2017. 1) Pretendido pagamento de ISS, relativo a
serviço de concessão de avais, fianças e outras garantias, sem a
incidência da multa moratória - Denúncia espontânea não
caracterizada - Procedimento fiscal, relativo a mesma infração
denunciada pela autora, iniciado em novembro de 2017, para
débitos relativos aos exercícios de 2014 e 2015 - Ação que fora
proposta somente após o início da fiscalização, em dezembro do
mesmo ano, para débitos do exercício de 2017 - Espontaneidade
despojada da genuinidade exigida pelo Código Tributário Nacional -
Descabimento do benefício, considerando que a denúncia foi
forçada ou dissimulada em razão do início da fiscalização -
Inteligência do parágrafo único do art. 138 do CTN. 2)
Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (R$ 11.082.258,79 em dezembro de 2017)
majorados para 11% - Inteligência do art. 85, §11 do CPC -
Sentença mantida por outros fundamentos - Recurso improvido.
(Apelação no o 1062303-78.2017.8.26.0053, Rel. Des. Eutálio Porto,
j. em 06/02/2020).

Nada obstante, não se vislumbra o requisito do
pagamento, ante a inadequação da via eleita pelas autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 12/14
Consoante já explicitado, a presente ação consignatória
não preencheu pressuposto essencial para sua propositura, e portanto, ao
ser julgada improcedente não desobriga as autoras, nos termos do artigo
164, § 2o, do CTN:
Art. 164.
[...]
§ 2o Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa
efetuado e a importância consignada é convertida em renda;
julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se
o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
Logo, tendo em vista que o depósito não será convertido
em renda, por conseguinte não poderá ser considerado para fins de
pagamento integral dos valores
requisito essencial para configuração da
denúncia espontânea.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ em caso análogo,
no sentido de que a simples confissão de dívida em ação consignatória não
basta à configuração da denúncia espontânea, ou seja, não há denúncia
espontânea quando ocorre o reconhecimento da obrigação, mas não ocorre o
pagamento integral. A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. TAXA SELIC. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA 283/STF. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
NATUREZA
E
FINALIDADE.
UTILIZAÇÃO
PARA
OBTER
PROVIMENTO DE CARÁTER CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO DO
PRAZO
DA
OBRIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRIBUTÁRIO.
CONFISSÃO
DA
DÍVIDA.
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não viola o artigo 535
do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia posta. 2. Não pode ser conhecido o recurso especial que
não ataca fundamento que, por si só, é apto a sustentar o juízo
emitido pelo acórdão recorrido. Aplicação analógica da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 13/14
283/STF. 3. O depósito em consignação é modo de extinção da
obrigação, com força de pagamento, e a correspondente ação
consignatória tem por finalidade ver atendido o direito material do
devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação. Trata-se de
ação eminentemente declaratória: declara-se que o depósito
oferecido liberou o autor da respectiva obrigação. 4. Sendo a intenção
do devedor, no caso concreto, não a de pagar o tributo, no montante
que entende devido, mas, sim, a de obter moratória, por meio de
parcelamento em 120 meses, é inviável a utilização da via
consignatória, que não se presta à obtenção de provimento
constitutivo, modificador de um dos elementos conformadores da
obrigação (prazo). Precedentes: AgRg no Ag 724.727/RS, Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.05.2006, DJ 08.06.2006;
REsp 750.593/RS, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
30.05.2006. 5. Firmou-se na 1a Seção o entendimento no sentido de
que a simples confissão de dívida, seguida de pedido de
parcelamento, não caracteriza a denúncia espontânea prevista no art.
138 do CTN. Precedentes: AgRg no RESP 683453/RS, 1a Turma,
Min. Luiz Fux, DJ de 20.06.2005; RESP 724227/PR, 2a Turma, Min.
Eliana Calmon, DJ de 20.06.2005. 6. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, improvido. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/02/2007, DJ 26/03/2007).
Desta feita, inexistindo tampouco espontaneidade e
pagamento, não estão preenchidos os requisitos para aplicação da denúncia
espontânea.
Por fim, relativamente aos honorários sucumbenciais,
conquanto a sentença recorrida os tenha arbitrado no percentual legal mínimo
(10%) calculado sobre o valor da causa (R$ 2.308.535,81, em 2017), o valor
se mostra demasiadamente elevado.
Logo, em atenção ao princípio da causalidade, a
manutenção da verba honorária no montante arbitrado constitui evidente
desproporção relativamente à complexidade da causa e ao trabalho
efetivamente desempenhado pelo patrono das partes. Desproporção que se
manifesta em dois níveis distintos, com consequências igualmente distintas:
primeiro, em relação à complexidade da causa, a fixação da verba honorária
ofende o princípio da razoabilidade, implícito na Constituição Federal e na
regra norteadora; em segundo lugar, em relação ao trabalho efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576 PÁG. 14/14
desempenhado pelos patronos, a fixação dos honorários nesse nível ofende a
regra da vedação ao enriquecimento sem causa.
Assim, em virtude da necessidade de majoração dos
honorários, e por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a
qualquer tempo ou grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo julgador, de
rigor a redução dos honorários.
Desta feita, com base no princípio da equidade e justiça
material (art. 85, § 8o, do CPC), reforma-se a sentença de primeiro grau para
reduzir os honorários sucumbenciais para o montante de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), a serem atualizados a partir da data de publicação deste Acórdão.
Em virtude do desprovimento do recurso de apelação,
acresça-se em mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) os honorários recursais
devidos (art. 85, § 11, do CPC), com o mesmo fundamento.
Oportuno mencionar a tese fixada pelo Superior Tribunal
de Justiça que assim prevê: “A majoração da verba honorária sucumbencial
recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência
cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
Ante o exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator